Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-79.2010.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, §2º, II, DO CP ? homicídio qualificado por motivo fútil ? 1) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da reprimenda base acima do patamar mínimo - 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDO GRAU ? DESCABIMENTO ? inexistência de designação do juízo para atuação como dativo, havendo inclusive procuração outorgada pelo apelante, às fls. 425 dos autos, a quando da interposição do apelo ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000607-79.2010.8.14.0007
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Baião (Vara Única de Baião)
APELANTE: JOSE TOMAZ CAMPELO MEDEIROS (Adv. Madson Nogueira da Silva - OAB/PA nº 21.227)
APELADA: A Justiça Pública
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: WALDILEI LOPES SACRAMENTO (Adv. Luciano Lopes Maués - OAB/Pa nº 19.580)
WALCICLEIDE LOPES SACRAMENTO (Adv. Luciano Lopes Maués - OAB/Pa nº 19.580)
VALDILENE LOPES SACRAMENTO (Adv. Luciano Lopes Maués - OAB/Pa nº 19.580)
VALDETE LOPES SACRAMENTO (Adv. Luciano Lopes Maués - OAB/Pa nº 19.580)
Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 121, §2º, II, DO CP - homicídio qualificado por motivo fútil -
1)
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da reprimenda base acima do patamar mínimo - 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDO GRAU - DESCABIMENTO - inexistência de designação do juízo para atuação como dativo, havendo inclusive procuração outorgada pelo apelante, às fls. 425 dos autos, a quando da interposição do apelo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 23 de novembro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE TOMAZ CAMPELO MEDEIROS (fls.424/425), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara única de Baião, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, cominando-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (fls. 436/441), o apelante pleiteou o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal. Requereu ainda a fixação de honorários advocatícios ao patrono do apelante, em razão da atuação como defensor dativo perante o segundo grau.

Nas contrarrazões do assistente de acusação (fl.445/447), este pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença condenatória.

Nas contrarrazões do Ministério Público (fls.452/454), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, para fixação da pena base em patamar próximo ao mínimo legal.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se (fls.457/460) pelo conhecimento e provimento do apelo, apenas para revisão da fundamentação na fixação da pena base, ainda que o
quantum
da pena seja mantido.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o apelante, em sua peça de interposição, não indicou em qual das quatro alíneas do art.593, III, do CPP fundamentava sua irresignação, o que é necessário nos apelos contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à garantia constitucional da soberania dos vereditos.

Contudo, a ausência de indicação da alínea que motiva o apelo acarreta mera irregularidade, uma vez que, nas razões recursais, o recorrente fundamentou adequadamente sua insurgência referente à alegada injustiça na aplicação da pena, possibilitando o conhecimento do recurso sob tal fundamento.

Nesse sentido:
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA N. 713 DO STF. INDICAÇÃO DA ALÍNEA EQUIVOCADA NO TERMO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados,
ab

initio
, pelo termo ou pela petição de recurso. 2
. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos
.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 266.092/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJE 31/05/2016).
STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS QUE FUNDAMENTAM O RECURSO. MERA IRREGULARIDADE. SUPRIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Esta Corte tem decidido que
a ausência, no termo de interposição, da indicação das alíneas que embasam o recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não obsta o seu conhecimento se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os pertinentes pedidos, como se verificou nos autos
. 3. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular os julgamentos de apelação e agravo regimental no Tribunal de origem, para que as razões recursais aventadas pela defesa sejam conhecidas e decididas.
(HC 293.976/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJE 10/03/2016).

Assim, sendo possível que a delimitação do apelo ocorra pela análise das razões expendidas, constando nas razões do apelo a insurgência referente à alegada injustiça na aplicação da pena,
conheço o recurso interposto em relação a alegação de injustiça na aplicação da sanção imposta (art. 593, III, c, do CPP).

Narra a denúncia que, no dia 27/11/2010, por volta das 23h30min, a vítima Walcely Lopes Sacramento foi morta às proximidades do estabelecimento Bar do Sandro, zona rural do município de Baião, por meio de pauladas, socos e golpes de arma branca, tendo concorrido para o delito os denunciados HEYDER RICARDO MEDEIROS PALHETA, ROSIVALDO CAMPELO MEDEIROS e JOSÉ TOMAZ CAMPELO MEDEIROS.

Consta na exordial que, na noite do delito, ocorreu uma briga envolvendo a vítima Walcely e os réus, ocasionada por ter a vítima interferido em uma agressão do réu JOSÉ TOMAZ contra sua ex-companheira Deuzarina.

Relata a denúncia, que ainda na mesma noite, os réus e vítima se encontraram em via pública, tendo a vítima desferido uma paulada em JOSÉ TOMAZ, após o que foi surpreendida com socos e pauladas desferidos por HEYDER e ROSIVALDO, tendo JOSÉ TOMAZ se aproximado da vítima e lhe desferido diversas facadas, somente encerrando a agressão em razão da aproximação de populares, tendo a referida agressão ocasionado o óbito da vítima.

Após a instrução do feito, o réu ROSIVALDO CAMPELO MEDEIROS foi condenado pela prática do delito de homicídio simples, em sessão do Júri ocorrida em 21/06/2012, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, sendo absolvido o réu HEYDER RICARDO MEDEIROS PALHETA e desclassificada a conduta do réu JOSÉ TOMAZ CAMPELO MEDEIROS para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Após o provimento de apelação interposta pelo Ministério Público, conforme consta no Acórdão nº 181.490, publicado no DJE de 10/0/2017, foi mantida a condenação de ROSIVALDO CAMPELO MEDEIROS e determinada a submissão dos réus HEYDER RICARDO MEDEIROS PALHETA e JOSÉ TOMAZ CAMPELO MEDEIROS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta segunda sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, realizada em 27/09/2018, novamente foi absolvido o réu HEYDER RICARDO MEDEIROS PALHETA, restando o réu JOSÉ TOMAZ CAMPELO MEDEIROS condenado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em seu apelo, o réu JOSÉ TOMAZ CAMPELO MEDEIROS pugnou pelo reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pugnando pela redução de sua pena base para o mínimo legal,
o que não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, observa-se que que há nos autos fundamento suficiente para a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, por figurarem desfavoráveis aos réus algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais envolvidas no delito, constata-se que figura extremamente desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, pois, agiu de forma premeditada, indo até sua casa após a briga com a vítima e voltando ao local portando uma arma branca, bem como agindo de forma muito violenta, desferindo diversas facadas na vítima. Por fim, também figuraram desfavoráveis aos agentes as
consequências do delito
, uma vez que a vítima deixou um filho órfão, com apenas nove dias de vida, conforme informou durante a instrução a irmã da vítima, Sra. Valdilene Lopes Sacramento (mídia à fl.423).

Observa-se que, ainda que tenham sido equivocadamente valorados de forma desfavorável pelo juízo a quo os motivos do crime, uma vez que a motivação fútil já constitui a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a existência de demais circunstâncias desfavoráveis justifica a elevação da pena base para patamar acima do mínimo, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste Sodalício, verbis:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em sequência, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena intermediária para
13 (treze) anos de reclusão
, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de majorantes ou minorantes a serem aplicadas na hipótese, mantendo-se ainda o
regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, a, do CP.

Por fim, quanto ao pedido de
arbitramento de honorários advocatícios
para o patrono do apelante, em razão de sua atuação como defensor dativo perante o segundo grau de jurisdição, constata-se
que tal pedido não mostra-se cabível
inexistindo designação do juízo para atuação do advogado como defensor dativo perante a instância recursal, e sim, ao revés, há instrumento particular de mandado outorgado pelo apelante ao patrono a quando da interposição do apelo, constante às fls.425.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora